Tribunal: TJBA
Processo: 0500653-17.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500653-17.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA APELADO: UZZA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE MODA LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial promovida em face de três executados, sob o fundamento de inépcia da petição inicial pela desídia na indicação de endereço atualizado para a realização da citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se é cabível a extinção do processo executivo por ausência de endereço atualizado. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação processual em vigor, atenta aos princípios da primazia da decisão de mérito e da cooperação, faculta ao autor, expressamente, requerer ao magistrado diligências necessárias para a obtenção do endereço do réu, quando as suas buscas restarem infrutíferas (art. 319, § 1º, do CPC). A não localização do coexecutado não deve conduzir à extinção do processo de execução por inépcia da petição inicial, sobretudo diante da citação efetivamente operada em relação aos demais executados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: A extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de indicação do endereço do executado é prematura quando o exequente pleiteia tempestivamente a realização de diligências por meio dos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário. Não cabimento da extinção do processo de execução por ausência de fornecimento do endereço do executado, quando frutífera a citação dos coexecutados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 319, II e § 1º; CPC, art. 321 e art. 330, IV. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento nº 10000212230668001, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 10/02/2022; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2324724-58.2023.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 12/12/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500653-17.2017.8.05.0039, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada UZZA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE MODA LTDA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora